Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-09.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810079-09.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PENAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA MODALIDADE RETROATIVA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Não se verifica a ocorrência da questão prejudicial
de mérito referente à prescrição intercorrente/superveniente suscitada pela
Procuradoria de Justiça.
In casu
, considerando que a sentença condenatória foi exarada em 20/09/2017 fixando a pena de 02 anos de reclusão e que apenas a defesa interpôs recurso de Apelação, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 125, VI do CPM. Dessa forma entre 20/09/2017 e o acórdão confirmatório publicado em 03/05/2019 (Num. 7672462 - Pág. 1/11), não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente.

2. A prescrição retroativa (prevista no art. 125, §1º do CPM), refere-se à perda do direito de punir do Estado quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena aplicada.
In casu
, verifica-se que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 30/01/2015 até a sentença condenatória exarada em 20/07/2017, não se exauriu o lapso temporal de 04 anos. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela modalidade retroativa.

3. A prescrição da pretensão executória é calculada pela pena em concreto aplicada e tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM.
In casu
, considerando que o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos (art. 125, VI, do CPM) e que o marco inicial é o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória para ambas as partes (certidão ao ID Num. 7672462 - Pág. 13), ocorrido em 21/05/2019, somente em
21/05/2023
ocorreria a prescrição da pretensão executória, tendo sido realizada audiência admonitória em 09/10/2020. Desse modo, não se concretizou a
prescrição da pretensão executória.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para manter a decisão recorrida.

34ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 25/10/2022 e 04/11/2022.

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de novembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO
em face de decisão proferida pelo juízo da
Vara
única da Justiça Militar – PA, em 09/10/2020 (Num. 7672464 – pág. 1/2),

nos autos da Execução Criminal nº 0001412-83.2020.8.14.0200 (processo físico), a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção de punibilidade relativa à recorrente MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 125, VI e 126, do Código
Penal Militar.

Em suas razões recursais, sob o Num. 7672464 – pág. 4/8, a recorrente narra que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar na ação penal nº 0020271-10.2012.8.14.0401 foi recebida em 30/01/2015.

A defesa expõe que a recorrente foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 305 do CPM, a qual foi mantida em segunda instância, no acórdão nº 203.207, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Britto Nobre, publicado no dia 03/05/2019 e transitado em julgado no dia 21/05/2019, conforme certidão nos autos.

Aduz que “
entre a data do recebimento da denúncia e a data do trânsito em julgado se passaram mais de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
”.

Argumenta que no caso em tela, a “
prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado, ocorreu em 04 (quatro) anos, de acordo com os artigos 125, VI e 126, todos do Código Penal Militar
”.

Assim, sustenta que “
como a prescrição torna-se eminente, parece-nos desarrazoado prosseguir na execução da condenação, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois alcançada pela extinção da punibilidade através da prescrição da pretensão executória estatal, pois toma como base a pena que imposta na condenação
”.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a “
decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição retroativa, vez que restou patenteado a sua ocorrência, que não autoriza que o ora recorrente cumpra pena suja pretensão executória já se encontra prescrita
”.

Em contrarrazões sob o Num. 7672464 – pág. 19 a Num. 7673116 – pág. 1, o
Parquet
requer seja mantida a decisão recorrida.

Em manifestação sob o Num. 10330478 – pág. 1/6, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, apontando a necessidade do reconhecimento de questão prejudicial de mérito referente à prescrição intercorrente/superveniente.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que em 21/01/2015, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra a recorrente como incursa nas sanções punitivas do art. 305 do CPM (Num. 7672460 - Pág. 2/5), nos autos da ação penal nº 0020271-10.2012.8.14.0401, cuja pena máxima em abstrato cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

A denúncia foi recebida em 30/01/2015, e após os trâmites legais sobreveio, em 20/09/2017, sentença que condenou a recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, cujas condições seriam fixadas em futura audiência admonitória, uma vez que a recorrente preenchia os requisitos do art. 84, do Código Penal Militar (Num. 7672460 - Pág. 9/23).

Infere-se que a defesa interpôs recurso de Apelação, pugnando pela sua absolvição, o qual foi conhecido e não provido, conforme acórdão nº 203.207, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Britto Nobre, publicado em 03/05/2019 (Num. 7672462 - Pág. 1/11), o qual transitou em julgado em 21/05/2019 (Num. 7672462 - Pág. 13).

Assim, a execução criminal foi distribuída em 28/02/2020, sob nº 0001412-83.2020.8.14.0200 (Num. 7672460 - Pág. 1), tendo sido designada audiência admonitória para fixação das condições da suspensão condicional da pena, que ocorreu em 09/10/2020.

Na oportunidade, a defesa da recorrente arguiu a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada de 02 anos de reclusão, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 21/05/2019 e o recebimento da denúncia em 30/01/2015, perfazendo um lapso de tempo superior a quatro anos. O juízo indeferiu o pedido e estabeleceu as condições de suspensão da pena,
in

verbis
:

“(...)

A Defesa pediu a palavra para não aceitar os termos da audiência admonitória, comunicando que argüiu a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada de 02 anos de reclusão, tendo em vista que o transito em julgado da última decisão ocorreu em 21/05/2019, sendo que o recebimento da denúncia deu-se em 30/01/2015, portanto, perfazendo um lapso de tempo de quatro anos, ou seja, efeito EX TUNC, conforme documento de folhas 41/43 dos autos. O MPM manifestou-se desfavorável ao pedido, arguindo que o prazo prescricional ano exauriu completamente. O Magistrado lavrou a seguinte decisão:-A acusada MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO foi condenada a pena de 2 (dois) anos de reclusão (fls. 9/23), de modo que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme artigos 125, VI, do Código Penal Militar. Alegou a defesa da apenada que entre a data do recebimento da denúncia (30/01/2015) e o trânsito em julgado (maio de 2019, conforme certidão de fl. 37), passaram-se mais de 4 (quatro) anos, concluindo que se encontra extinta a pretensão executiva da pena pela prescrição. A contagem do prazo prescricional foi interrompida em 20/09/2017, quando foi proferida a sentença penal condenatória recorrível (fls. 9/23), como dispõe o artigo 125, § 5º, II, do Código Penal Militar. Assim, somente em 23/9/2021 ocorreria a prescrição. Ante o exposto indefiro o pedido de fls. 41/43, formulado peal defesa de MARIA RITA FERNANDES RIBEIRO, no sentido de que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição. Em seguida, foram fixadas as seguintes condições para serem cumpridas pela apenada durante a suspensão condicional da pena (dois anos), a partir da presente data:- 1- Comparecimento do militar ao juízo militar mensalmente, até o dia 10 de cada mês; 2- Não mudar de endereço ou do município sem prévia autorização do juízo; 3- Recolher-se à sua residência habitação até as 20h00min e nela permanecer até as 05hmin, exceto, quando estiver em serviço da corporação ou em situação de força maior ou caso fortuito, como problemas de saúde; 4- Não frequentar bares, boates, casas dançantes, casas de jogos ou estabelecimentos congêneres; e 5- Não cometer crimes durante a vigência do beneficio; 6) não inferir bebida alcóolica em locais públicos; 7) informar ao juízo qualquer obstáculo que tiver quanto ao cumprimento das condições. O apenado e o Defensor concordaram com as condições acima estabelecidas pelo juízo, PORÉM, DECLARAM QUE RECORRERÂO EM SENTIDO ESTRITO, EM RELAÇAO AO INDEFERIMENTO DA EXTINÇAO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO LEVANTADA. (...)” (Num. 7672464 - Pág. 2/3)

Contra essa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso.

Verifico que a recorrente pretende o reconhecimento da prescrição retroativa, contudo o faz arguindo pelos fundamentos da prescrição executória. E, a
Procuradoria de Justiça
suscitou questão prejudicial referente à prescrição intercorrente/superveniente, razão pela qual passo a análise do recurso considerando as referidas modalidades de prescrição.

1- DA PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM 2º GRAU

A Procuradoria de Justiça em manifestação ao ID
Num. 10330478 – pág. 1/6 2º grau, suscitou questão prejudicial nos seguintes termos:

“(...)

De início, ressalte-se que, à época da decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, datada de 09/10/2020, não havia transcorrido o lapso temporal necessário para a efetivação da prescrição de 04 (quatro) anos. Contudo, malgrado não tivesse razão a defesa da recorrente no passado, assiste razão à mesma na atualidade, pois ocorrida a prescrição da pretensão punitiva no dia 23/09/2021, conforme dispõe a própria decisão ora combatida.

A respeito, em se considerando o
quantum
de pena atribuído à ora recorrente (02 [dois] anos de reclusão), pode-se dizer que a prescrição para a pretensão punitiva do Estado, na previsão temporária do art. 125, inciso VI , do CPM, esgota-se, de fato, em 04 (quatro) anos.

In casu
, do dia
20.09.2017
(
data da prolação da sentença condenatória recorrível
–
causa interruptiva da prescrição
), até a presente data (
20.07.2022
–
data da elaboração deste parecer
), os 04 (quatro) anos suso referidos já foram superados. Diante disso, a efetivação da prescrição na sua modalidade intercorrente/superveniente é incontestável, devendo, portanto, tal questão prejudicial de mérito ser acolhida.”

Analisando os autos, não se verifica a ocorrência da questão prejudicial
de mérito referente à prescrição intercorrente/superveniente suscitada, pois esta forma de prescrição refere-se à perda do direito de punir do Estado, quando entre a sentença condenatória, da qual somente o réu tenha recorrido, até a última causa interruptiva do curso da prescrição, tenha transcorrido lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena aplicada (art. 125, §1º do CPM).

In casu
, considerando que a sentença condenatória foi exarada em 20/09/2017 fixando a pena de 02 anos de reclusão e que apenas a defesa interpôs recurso de Apelação (Num. 7672462 - Pág. 2), o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 125, VI do CPM. Dessa forma entre 20/09/2017 e o acórdão confirmatório publicado em 03/05/2019 (Num. 7672462 - Pág. 1/11), não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente.

2- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

A prescrição retroativa, prevista no art. 125, §1º do CPM, refere-se à perda do direito de punir do Estado quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena em concreto aplicada.

A sentença condenatória fixou a pena de 02 anos de reclusão, portanto o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 125, VI do CPM:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 30/01/2015 até a sentença condenatória exarada em 20/07/2017, não exauriu o lapso temporal de 04 anos. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela modalidade retroativa.

3- DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

A prescrição da pretensão executória, também é calculada pela pena em concreto aplicada e tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM:

Art.

126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência.

§ 1º Começa a correr a prescrição:

a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Sobre o tema, destaco as seguintes decisões do STM e STF:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ART. 126, § 1º, DO CPPM. ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. Consoante a jurisprudência do STF e desta Corte,
a prescrição da pretensão executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum
. O Juízo a quo procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar, apoiado base na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, do CPM, firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da Sentença.
No vertente caso, o lapso prescricional da pretensão executória de cada delito operar-se-ia em 2 (dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em 5/8/2016 e realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois) anos, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal
. Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.” (STM - RSE: 70003628920207000000, Relator: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 06/08/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PENAL MILITAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEFESA E ACUSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 126, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO NORMA ESPECIAL EM VEZ DO ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. 1. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (STF RMS 31.834-DF, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Publicação: 05/05/2014, Julgamento 22/04/2014)

Assim, considerando que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 125, VI, do CPM), tendo-se como marco inicial o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória para ambas as partes (certidão ao ID Num. 7672462 - Pág. 13) ocorrido em 21/05/2019, somente em
20/05/2023
ocorreria a prescrição da pretensão executória.

Verifica-se que o processo de execução nº 0001412-83.2020.8.14.0200 foi iniciado em 28/02/2020 (Num. 7672460 - Pág. 1) e a audiência admonitória ocorreu em 09/10/2020, tendo a recorrente aceitado os termos da suspensão condicional da pena (Num. 7672464 - Pág. 2/3).

Logo, o processo de execução se iniciou dentro do prazo prescricional de 04 anos, ocorrendo a suspenção da execução da pena a partir de 09/10/2020 quando a recorrente aceitou o
sursis
. Desse modo, não se concretizou a
prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, divergindo do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém – PA, 08 de novembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 08/11/2022